Tribunal: TJMMG
Processo: 2000869-41.2019.9.13.0001
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
Processo: eproc n. 2000869-41.2019.9.13.0001 Relator: Juiz Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 05/05/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESTATAL - SÚMULA 17 DA ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO (AGE) - AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE - REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. MÉRITO - OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL - APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 1 E 3 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Renato Ferreira Marques, acordam os juízes da Primeira Câmara, por unanimidade, em passar pela preliminar arguida pelo apelado, e, no mérito, em negar provimento ao recurso, conforme art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar ajuizada por Renato Ferreira Marques, visando à nulidade da punição aplicada a ele no Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 627/2017 - 8º BBM. Quanto aos fatos, consta que o autor, em 30/07/2017, “adentrou no cartório da unidade e menosprezou a autoridade do chefe da seção, ao pedir licença ao soldado mais moderno e, somente depois ter efetuado a continência regulamentar”, sendo punido pela prática da transgressão disciplinar prevista no inciso III do art. 15 da Lei Estadual n. 14.310/2002. O autor alega, em sua defesa, a prescrição da pretensão punitiva estatal, com base nas Súmulas números 1 e 3 do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, uma vez que, entre a data do fato (30/03/2017) e a data da ativação da sanção disciplinar, publicada em 26/04/2019, decorreu o lapso prescricional de dois anos. O autor afirmou, ainda, a existência de vícios no processo de comunicação disciplinar, quais sejam:TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 - cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da oitiva da testemunha arrolada, consistente no comandante da unidade militar; - ausência da oportunidade de reperguntas ao final do seu interrogatório, com fulcro no artigo 129 da Res. Conj. n. 4.220/12 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos dos Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA); - falta de razoabilidade da punição, uma vez que não agrediu qualquer valor jurídico relevante, considerando que “brincou” com o colega mais moderno ao adentrar na seção, somente detectando a presença do chefe da seção posteriormente, quando lhe prestou reverência. Com a inicial, vieram aos autos diversos documentos, devidamente colacionados. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação, conforme Evento 16, pontuando e contestando os termos da ação. Em sentença (Evento 26), o MM. Juiz de Direito Substituto da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (1ª AJME) abordou todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu que: [...] Em 06/06/2018 o Comandante do 8º BBM solucionou o processo de comunicação disciplinar, decidindo pela punição do Autor pela prática da transgressão disciplinar do inciso II do artigo 14 da Lei Estadual nº 14.310/2002. No mesmo dia o Comandante do 8º BBM firmou o ato disciplinar pelo qual puniu o Autor com a sanção de prestação de serviço, além do decréscimo de dezesseis pontos no seu conceito funcional. Por meio de defensor o Autor interpôs recurso hierárquico ao 2º Comando Operacional de Bombeiros. Em 04/06/2018 o Comandante Operacional de Bombeiros deu como improvido o recurso hierárquico e determinou a ativação da punição no sistema informatizado da instituição. O Autor foi cientificado da decisão recursal do 2º Comando Operacional de Bombeiros em 27/07/2018. Por meio de defensor o Autor interpôs recurso hierárquico ao Corregedor do Corpo de Bombeiros Militar. O Corregedor do Corpo de Bombeiros Militar proferiu a respectiva decisão no sentido de desclassificar a transgressão disciplinar vislumbrada para a prevista no inciso III do artigo 15 do MAPPA, restando retificada a punição para repreensão e cinco pontos negativos. O Autor foi cientificado da decisão recursal do Corregedor do Corpo de Bombeiros Militar em 07/06/2019. Há o registro manuscrito de que a retificação da punição nos assentamentos funcionais do Autor ocorreu em 26/04/2019. [...] Porém, no presente caso resta uma particularidade.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Não há nos autos a data da ativação da punição nos assentamentos funcionais do Autor, mas sim a determinação do Comandante Operacional de Bombeiros em tal sentido, contida na decisão recursal proferida em 04/06/2018. O Corregedor do Corpo de Bombeiros Militar em sede recursal decidiu desclassificar a transgressão disciplinar e determinar retificação da punição. Pelo registro manuscrito a retificação da punição nos assentamentos funcionais do Autor ocorreu em 26/04/2019, certamente cancelando-se a anterior ativação. Considerando que o fato ocorreu em 30/03/17 e a retificação da ativação da punição nos assentamentos funcionais do Autor se deu em 26/04/2019, decorreu o lapso prescricional superior a dois anos para a caracterização da prescrição administrativa. [...] Assim, julgou procedente o pedido do autor e condenou o réu, Estado de Minas Gerais, ao pagamento das custas processuais, com isenção na forma da lei, e dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atribuído à causa. Após, sobreveio tempestivo recurso de apelação do réu, Estado de Minas Gerais, em cujas razões aponta ofensa ao regime estatutário próprio dos militares, mantendo-se um regime híbrido à classe, sendo o correto a aplicação do Decreto n. 20.910/32, que trata da prescrição no prazo de 05 (cinco) anos, além de reiterar seu entendimento quanto ao termo inicial do prazo prescricional, que se daria na data do conhecimento do fato pela autoridade administrativa. O autor, intimado, ofertou contrarrazões ao apelo. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. Em pauta para julgamento. VOTOS JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de ação anulatória de ato administrativodisciplinar ajuizada por Renato Ferreira Marques, visando à nulidade da punição aplicada a ele no Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 627/2017 - 8º BBM. Inicialmente, quero deixar claro que analisei com muita cautela os autos desta ação, notadamente os documentos que representam um satisfatório acervo probatório, aptos a demonstrar, com clareza, a invalidação do ato sancionador anterior pelo ato reformador prolatado pelo Corregedor do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais (CBMMG).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Antes de passar à análise do mérito propriamente dito, cumpre decidir a preliminar arguida pelo apelado em suas contrarrazões recursais, como se segue: Preliminar - inadmissibilidade do recurso pela manifesta ausência de interesse recursal. O autor, apelado, afirma que o “recurso interposto é completamente insubsistente e não merece recebimento, processamento e julgamento”, pois afrontaria “orientação vinculante do próprio órgão de representação judicial do Estado”, nos termos de súmula editada pelo órgão, a saber: Súmula 17 - Não se recorrerá das decisões do TJM/MG que versem sobre prescrição da pretensão punitiva do Estado, que tratam de punição disciplinar militar, quando esta for reconhecida em dois anos para infrações disciplinares que não acarretem exclusão, quatro para a deserção e cinco para as demais infrações que causam exclusão. Realmente existe a referida súmula, editada pela Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais, mas não consta a sua eficácia vinculante, tratando-se, portanto, de mera orientação aos órgãos representados por cada Procurador do Estado, razão pela qual rejeito a preliminar. No mérito, é inequívoco nos autos que o militar, ora apelado, havia sido punido com a perda de 16 pontos em seu conceito funcional, além da prestação de serviços de 8 (oito) horas, por fato ocorrido em 30/07/2017. De acordo com os autos, a punição aplicada pelo Comandante do 8º BCBM foi ativada em julho de 2018, mas essa decisão foi reformada por decisão superior do Corregedor do CBMMG, que invalidou a punição anterior, promovendo o recálculo dos pontos no conceito funcional do militar e aplicando apenas a pena de repreensão. Nesse sentido, a punição válida, a última, prolatada pelo Corregedor do CBMMG, foi ativada no sistema SIRH em 26 de abril de 2019, ou seja, após transcorridos mais de 2 (dois) anos da data do fato. À Administração Pública aplica-se o princípio da autotutela administrativa, que se revela na possibilidade de revisão, reforma, invalidação de seus atos, seja por vícios de ilegalidade, seja por motivos de conveniência e oportunidade, seja pela adequação necessária. No entanto, esse poder-dever não é absoluto e deve observar, para seus efeitos, os limites que o tolhem, como a prescrição da pretensão punitiva estatal, resguardando princípios jurídicos de fundamental observância. O Estado de Minas Gerais, em suas razões de apelação, repete a tese sempre apresentada, de que o Órgão Pleno do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais se utilizou da interpretação analógica para preencher o “vazio legislativo” resultante da declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 90 da Lei n. 14.310/02, aplicando a Lei n. 869/52. Defende, ainda, que a contagem do prazo prescricional se dá a partir da ciência da administração militar sobre o ato transgressional. Dessa forma, pugna pela reforma da r. sentença.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Pois bem. Não há dúvidas acerca da data da suposta transgressão e nem mesmo da ativação levada a efeito após a invalidação/reforma do ato sancionador anterior, como desenvolvido alhures. Também não existem dúvidas de que a transgressão imputada, prevista no art. 14 da Lei n. 14.310/2002, não é passível de demissão. Assim, rememoro, uma vez mais, que, nestes casos, o prazo prescricional da pretensão punitiva é de 2 (dois) anos, tendo início na data do fato e terminando com a ativação da punição, e, no caso, termina com a ativação da sanção final, relativa à decisão do Corregedor do CBMMG, que reformou a decisão do Comandante do 8º BCBM. A questão é simples e foi muito bem observada pelo douto Juiz prolator da sentença vergastada, sendo induvidoso que o presente recurso é manifestamente contrário ao entendimento jurisprudencial sumulado desta Egrégia Corte, estampado nos enunciados de suas Súmulas números 1 e 3, abaixo transcritos: SÚMULA 1 O artigo 90 da Lei Estadual n. 14.310/02 é inconstitucional, devendo-se aplicar os prazos prescricionais de dois anos para as infrações disciplinares que não acarretam exclusão da IME, quatro para a deserção e cinco para as demais infrações que causam exclusão. Referência legislativa: Lei Estadual n. 869/52 Precedente: Uniformização de Jurisprudência n. 01 SÚMULA 3 O prazo prescricional inicia-se na data da transgressão, salvo nos casos de deserção - em que se inicia na data da instauração do procedimento administrativo -, e termina com a ativação da punição, sem causas de interrupção. Referência legislativa: Lei Estadual n. 14.310/02 e art. 240-A da Lei Estadual n. 5.301/69 Precedente: Declaração Incidental de Inconstitucionalidade n. 01 Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida pelo apelado e, no mérito, nego provimento ao recurso de apelação, conforme art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil, por ser contrário às súmulas do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. Em relação ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, apresentado pelo apelado em contrarrazões recursais, apenas observo que a sentença fixou o percentual no máximo, ou seja, em 20% (vinte por cento) do valor atribuído à causa, e o valor da causa, retificado na ação, encontra-se imutável, uma vez que não houve recurso quanto à matéria. Assim, não provejo o pedido. É como voto.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sessão ordinária virtual de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de maio de 2020. Juiz Osmar Duarte Marcelino Relato